Tribunal: STF
Processo: HC 89989
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL.  Homicídio doloso. Julgamento. Júri.
   Co-autoria. Condenação de um dos co-réus. Qualificadora negada em
   relação a ele. Pré-exclusão do crime imputado à mandante e
   conseqüente desconstituição do juízo de sua pronúncia.
   Inadmissibilidade. Inferência incompatível com a sistemática do
   art. 484 do CPP e com a soberania do tribunal do júri (art. 5º,
   XXXVIIII, "c", da CF). HC denegado. Precedentes. A negativa dos
   jurados sobre a existência de qualificadora imputada a um dos
   co-réus não acarreta, de per si, invalidação da pronúncia do
   outro, ainda quando acusado de ser o mandante do mesmo homicídio.